Tribunal: STF
Processo: ADI 275
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO NACIONAL.
LEGITIMIDADE ATIVA.
          - EM SE TRATANDO DA LEGITIMIDADE ATIVA A QUE CONCERNE  O
INCISO IX DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  A  ORGANIZAÇÃO
SINDICAL E REPRESENTADA, PARA ESSE EFEITO, APENAS PELAS CONFEDERAÇÕES

SINDICAIS, TERMO TECNICO DE SENTIDO ESPECIFICO, A TRADUZIR JUSTAMENTE

OS ÓRGÃOS SINDICAIS, NAS SUAS RESPECTIVAS AREAS DE PROFISSÕES E DE
CATEGORIAS ECONOMICAS, QUE PODEM REPRESENTA-LAS, NO ÂMBITO NACIONAL.
          AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  NÃO CONHECIDA POR
FALTA DE LEGITIMIDADE DO AUTOR.